Tribunal: TJMT
Processo: 1000123-65.2017.8.11.0078
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDLENE MARIA DA SILVA - CPF: 090.657.994-51 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIDO. SERVIÇO DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA EM RELAÇÃO A PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ADVOGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Tendo em vista a comprovação da carência econômica da Recorrente, deve ser defiro o pedido de gratuidade da justiça.

2. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente EDLENE MARIA DA SILVA postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito do valor de R$ 96,65 ( noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Na espécie, vislumbra-se que a Recorrente, na exordial, alegou que foi surpreendida com negativação indevida de contratação não realizada e desconhecia.

4. Ocorre que a empresa Recorrida na contestação apresentou aos autos comprovação do negócio jurídico, por meio de relatórios detalhados da utilização da linha telefônica e telas sistêmicas.

5. A Recorrida desincumbiu de seu ônus probatório, enquanto, o Recorrente se limita em sustentar que a mera reprodução de telas sistêmicas e faturas supostamente enviadas ao Recorrente, não possui força probatória necessária, pois são documentos unilaterais.

6. Improcedência da ação é medida impositiva.

7. Litigância de má-fé configurada, contudo, afastada em relação ao advogado da Recorrente, tendo em vista que não integralizara a presente lide.

8. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação em litigância de má-fé do advogado da Recorrente e o envio de oficio a OAB/MT

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente EDLENE MARIA DA SILVA postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito do valor de R$ 96,65 (noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, com a condenação da Recorrente em litigância de má-fé e de seu advogado.

A Recorrente EDLENE MARIA DA SILVA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença e que fosse afastada a condenação em litigância de má-fé do advogado.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020